Tribunal: TJES
Processo: 5012595-44.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5012595-44.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEXANDRE EMANUEL GOES ROSA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
– ART
IGO
33,
CAPUT
, E 35, C/C O ART
IGO
40, INC
ISO
IV, TODOS DA LEI Nº 11.343/06, NA FORMA DO ART
IGO
69, DO CÓDIGO PENAL –
PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – NÃO VERIFICADA –

APLIC
AÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE/HOMOGENEIDADE – DESCABIMENTO –
ORDEM DENEGADA.
1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restou demonstrado nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta dos supostos delitos cometidos, diante da quantidade, variedade e nocividade das substâncias entorpecentes arrecadadas na ocasião, bem como a periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e garantir a instrução processual. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “
[...]
as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”. 3. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319, do Código de Processo Penal, se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “
[...]
Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).
[...]
. (STJ; AgRg-RHC 164.344; Proc. 2022/0128650-5; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 24/05/2022; DJE 30/05/2022)
”. 5. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 07/02/2024
R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEXANDRE EMANUEL GOES ROSA, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, apontado como autoridade coatora.
Consta na inicial (id 6378606), que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0007625-78.2023.8.08.0035, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo 14, da Lei nº 10.826/03.
Nesse contexto, aduz o impetrante acerca da suposta “[...] ausência de proporcionalidade e a falta de justa causa na manutenção da prisão cautelar aqui discutida, uma vez que estamos aqui falando da prática de um crime de porte ilegal de arma de fogo com pena não superior a 04 (quatro) anos.”.
Prossegue sustentando a desproporcionalidade da segregação cautelar, e, ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.
Por fim, aduz a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente.
Informações prestadas por meio do id 6518863.
No id 6553052, decisão indeferindo a liminar pleiteada.
Oficia nesta instância a Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem (id 6570570).
É o relatório.
Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.
*
O SR. ADVOGADO FRANCIS AZEVEDO DE BARROS:-
Olá, boa tarde a todos.
Cumprimento aqui a todos os eminentes desembargadores, na presença do Presidente dessa Câmara, o doutor Pedro Valls Feu Rosa, também em especial, aqui o nobre relator deste caso, o doutor Eder Pontes. Cumprimento também a Douta Procurador de justiça, doutora Carla. A doutora Luciana, também aqui representando toda a serventia desta Câmara, os demais presentes. E muito importante os meus colegas de labuta.
Desembargador Eder Pontes a defesa vem aqui nesse presente habeas corpus trazer alguns pontos que entende por relevante, inclusive, tivemos na última sexta-feira, no gabinete de V, Exa. deixando o memorial e também de forma tardia, mas também oportuna, antes deste julgamento, juntamos aos autos um laudo definitivo da apreensão que foi realizada nessa presente ação penal.
Trata-se de um crime de tráfico de drogas, no qual o paciente junto com demais três corréus, foi apreendido dentro de uma casa com aproximadamente 186 g de substância conhecida vulgarmente como maconha.
O objetivo do presente habeas corpus é buscar a revogação da prisão preventiva decretada pelos juízes conhecimento por entender a defesa que o presente caso não se faz proporcional.
Por um primeiro ponto, sobre questões pessoais do paciente. Trata-se de paciente primário, de resistência fixa na própria comarca onde ocorreram os fatos. Ocupação lícita. Demonstrou ser estudante de forma habilitada, de forma legal junto à instituição do mesmo Município. Estudante de direito, inclusive.
Então apresentou por meio de vários elementos de forma plausível, que não demonstra risco na prática de possíveis novos delitos da mesma natureza.
Ademais, revela os autos, que se trata também, doutor Eder, de crimes sem violência ou grave ameaça, a quantidade de entorpecentes conforme o laudo juntado aos autos revela importante na análise, a defesa vem chamar bastante atenção, eminente desembargador, em relação à questão da quantidade, porque inicialmente nós temos um laudo provisório, no qual, na delegacia de polícia, no momento da autuação do flagrante, temos o item 2 deste laudo onde é citado de forma expressa que foram apreendidos algumas unidades de tamanho grande e algumas unidades de tamanho pequeno, o que se torna bem subjetivo, porque o que seria grande, o que seria pequeno, uma vez que de fato, grande e pequeno não é de fato unidades de medidas, né? São listas a serem utilizadas para sim apreciar a quantidade de entorpecente apreendido naquele local.
Tomo a permissão aqui para leitura desse primeiro momento de laudo, e aqui chamo atenção que entendo por importante, nesse momento de pedido de (inaudível) a análise da quantidade realmente relevante ou não de entorpecente apreendido naquele local:
Foram apreendidas, oito unidades pequenas substâncias similar a haxixe; três unidades de grandes substâncias similares à maconha, duas porções pequenas substâncias similares à maconha, e uma porção grande, similar a Skank.
Isso Desembargador Éder Pontes foi relatado no laudo provisório no momento do flagrante.
A defesa, de forma muito trabalhosa correu bastante atrás, solicitou, inclusive, em juízo conhecimento para que fosse juntado o laudo definitivo, e graças a Deus com sucesso foi feito e, antes mesmo do julgamento foi possível juntar esse laudo.
O laudo definitivo o perito apresenta o seguinte:
Três unidades de fragmentos vegetais envolvidos individualmente por plástico com massa total de 28,6 g. foram devolvidas três unidades com massa total de 26,8 g. Essas três unidades grandes, que é relatada e inclusive pode de alguma maneira ter induzido ali a autoridade de custódia e talvez imaginar de forma subjetiva que talvez a expressão grande realmente seja algo grande, poderia se tratar de meio quilo, 1 kg de droga, não, estava falando aí de 26,8 g de substância similar à maconha.
Avanço já para o final do laudo, a última conclusão do perito, vai dizer o seguinte:
Foi confirmado a presença de THC no material apreendido comumente presente em partes de espécies vegetais cannabis, conhecida como maconha. Ou seja, além do laudo provisório trazer uma inequívoca questão de possível quantidade exacerbada de droga, ele traz também uma variedade possível de entorpecente, que com certeza, ao analisar de V.Exas., talvez possa trazer uma robustez a mais para talvez a prova que foi colhida na fase de inquérito, só que na verdade, o laudo definitivo, ele traz realmente que houve uma apreensão única de substância maconha. Dentro de aproximadamente 116 g.
Então, nesse sentido, doutor Eder Pontes a defesa vem rogar pela liberdade, substituindo aí a prisão preventiva com medidas cautelares diversas da prisão por entender, no caso concreto, devidamente mais proporcional e cabível, e diante de todas as peculiaridades do caso a qual a defesa aqui apresentou.
Nesse sentido pedimos deferimento. Agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui presente.
*
RETORNO DOS AUTOS
O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA(RELATOR):-
Parabenizo o doutor Francis pelo excelente trabalho realizado nessa oportunidade. Doutor Francis traz alguns pontos que me chamaram atenção, que preciso melhor revisitar os altos. Peço o retorno.
*
vfc*
DATA DA SESSÃO: 21/02/2024
V O T O
RETORNO DOS AUTOS
O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-
Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral do advogado impetrante, Dr. Francis Azevedo de Barros, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEXANDRE EMANUEL GOES ROSA, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 6378606), que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0007625-78.2023.8.08.0035, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo 14, da Lei nº 10.826/03.

Nesse contexto, aduz o impetrante acerca da suposta “[...] ausência de proporcionalidade e a falta de justa causa na manutenção da prisão cautelar aqui discutida, uma vez que estamos aqui falando da prática de um crime de porte ilegal de arma de fogo com pena não superior a 04 (quatro) anos.”.

Prossegue sustentando a desproporcionalidade da segregação cautelar, e, ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Por fim, aduz a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida (id 6553052), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Desta forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Conforme relatado, o impetrante sustenta a impossibilidade de manutenção da prisão preventiva do paciente diante da ausência de caracterização de uma das hipóteses de admissibilidade da prisão cautelar previstas no artigo 313, do Código de Processo Penal.

Para tanto sustenta: a) que ao paciente foi imputada a suposta prática do crime descrito no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, que por possuir pena não superior a 04 (quatro) anos, não evidenciaria a hipótese do inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Contudo, conforme delineado nas informações prestadas pelo magistrado da 7ª Vara Criminal de Vila Velha (id 6518863), “[...] ALEXANDRE EMANUEL GOES ROSA, [...], foi autuado em flagrante delito em 18/10/2023, posteriormente denunciado como infrator ao disposto nos arts. 33, caput, e 35, c/c o art. 40, inc. IV, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal Brasileiro, juntamente com os corréus JOSÉ WILLIAM QUEIROZ NETO, DIEGO FERNANDES e LEANDRO TAVARES SANTOS (cópia em anexo).”.

Assim, diante do conteúdo da denúncia ofertada, evidente a caracterização de uma das hipóteses de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, qual seja, a prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal, e, consequentemente, mostra-se descabida a alegação de impossibilidade de decretação da prisão preventiva do paciente.

Prosseguindo, acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Em relação ao perigo gerado pela liberdade da acusada, diversamente do sustentado pelo impetrante, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva e, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, conforme esposado na decisão que decretou a segregação cautelar da paciente (id 4600099), in verbis:

[...] DECISÃO: Vistos. Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de ALEXANDRE EMANUEL GÕES ROSA, DIEGO FERNANDES, JOSÉ WILLIAM QUEIROZ NETO E LEANDRO TAVARES SANTOS, por imputação de prática do crime tipificado no Art. 14 da Lei 10.826/03 em relação ao autuado Alexandre e Art. 33, caput da Lei 11.343/06 em relação aos autuados Diego, José e Leandro. Ao analisar os autos, com base no Art. 310 do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial. O artigo 310 do Código de Processo Penal estabelece que o Juiz ao receber o flagrante deverá fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios, destacando-se que, em relação à atuação da Guarda Municipal, o desempenho que se espera dos seus agentes – como agentes da Lei – é, inclusive, a defesa do patrimônio público e a garantia da paz social. Ademais, tendo a sua atuação como fundamento o princípio basilar de zelar pela segurança pública e a defesa da população local, compreende-se a repreensão de atos criminosos, eis que se assim não fizessem, estariam recaindo na conduta de omissão imprópria, visto que têm o dever de agir nesse sentido. Desta maneira, deve a Guarda Municipal realizar a prisão de quem estiver em flagrante delito, além de poder recolher os materiais e instrumentos utilizados para a prática delitiva, a fim de subsidiar a apuração dos fatos, inclusive fazendo-se a busca pessoal. Outrossim, a Lei nº 13.022/14 conferiu poderes a esse Órgão para atuar em prol da segurança pública, o que vai ao encontro do Artigo 144, §8º da CF/88, pois demonstra que possuiu e possui o papel relacionado à proteção do patrimônio municipal, devendo, para tanto, o exercê-lo. No mais, quanto a invasão de domicílio, verifica-se devidamente narrado a situação flagrancial, sendo que demais discussões necessitam da análise de prova, incabível neste momento de cognição sumária, razão pela qual indefiro o pedido. Em outras palavras, a situação fática descrita nos autos encontra-se subsumida às hipóteses previstas pelo Art. 302 do CPP. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas (em especial a nota de culpa), não havendo que se falar em relaxamento da prisão em flagrante delito. Isto posto, homologo a prisão em flagrante e delito. Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º). Conforme consta no APFD, a equipe policial estava efetuando rondas quando receberam denúncia de um cidadão bastante assustado, que preferiu não se identificar, mas indicou uma residência onde um jovem havia descido de um veículo, colocando uma arma na cintura. Em posse das informações, policiais prosseguiram ao local, onde foi identificada a casa e, ao chegarem próximo ao portão de entrada, que estava semi aberto, foi visto um suspeito com uma arma de fogo entrando por uma porta no segundo andar, sendo o autuado ALEXANDRE. De pronto, foi solicitado que retornasse, o que não foi obedecido, momento em que foi realizada abordagem. No local, foram avistados outros 03 indivíduos cortando e pesando drogas para venda, sendo dada voz de prisão e identificados os autuados DIEGO, JOSE e LEANDRO. No total foram apreendidos: 08 unidades de haxixe, 03 pedaços grandes de maconha, 02 porções pequenas de maconha e 01 porção grande de Skank.Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais não foram encontrados registros criminais dos indiciados ALEXNDRE e DIEGO. Quanto ao autuado JOSÉ, foi encontrado: (01) ação penal (crimes do sistema nacional de armas) TRAMITANDO, (01) ação penal (tráfico de drogas) ARQUIVADA, (01) ação penal (crimes do sistema de armas) ARQUIVADA e GUIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL. Insta salientar que o autuado já foi submetido à Audiência de Custódia em 08/02/2019, 25/09/2019 e 19/05/2023.Quanto ao autuado LEANDRO: (01) ação penal (lesão corporal e crimes do ECRIAD) TRAMITANDO. Insta salientar que o autuado já foi submetido à Audiência de Custódia em 08/01/2023. Pois bem, neste contexto, considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória [...].

Ademais, saliento que “[...] as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)”.

Nessa senda, em conformidade com os documentos que instruem a presente impetração, rememoro que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, majorados pelo emprego de arma de fogo, em comunhão com mais 03 (três) indivíduos, e ainda, que na ocasião foram apreendidos 02 (duas) porções grandes de haxixe, 08 (oito) porções pequenas de haxixe, 03 (três) porções grandes de maconha, 02 (duas) porções pequenas de maconha e 01 (uma) porção grande de skank.

Assim, diante de tais elementos, in limine litis, tenho que a segregação preventiva da ora paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados pela paciente e a periculosidade da mesma.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)”.

Ademais, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Prosseguindo, acerca da alegação de infringência ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade, sob a alegação de que a prisão preventiva do paciente se mostraria desproporcional, vez que em caso de eventual condenação, ele faria jus a regime menos gravoso que o fechado, urge salientar que não há como restabelecer a liberdade do paciente sob esse fundamento.

Isso porque, conforme acima demonstrado, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos concretos. Além disso, neste momento embrionário, não há mecanismos para empreender um juízo de certeza acerca da pena aplicada em uma provável sentença condenatória.

À conta de tais considerações, a prisão decretada nos autos não consubstancia, assim, qualquer ilegalidade, sendo inviável antecipar a futura submissão do paciente às penas alternativas ao cárcere ou o regime inicial de cumprimento de pena, na hipótese de condenação, para concluir-se pelo constrangimento ilegal por violação ao princípio da proporcionalidade, porque a ninguém é garantida a imposição de pena mínima.

A desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto a possibilidade de cumprimento de pena. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI DE PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do agravante, evidenciada pelas circunstâncias concretas, pois está sendo acusado pelo crime de violência doméstica contra duas tias. Na ocasião ele foi flagrado pelos policiais, dentro da residência das vítimas, portando uma faca e fazendo ameaças contra elas. 3. Ainda ficou demonstrado, o risco de reiteração delitiva, pelo fato do recorrente ser reincidente na mesma conduta delitiva e contra as mesmas vítimas. E, tendo uma medida protetiva anteriormente impostas em favor delas, voltou a ameaçá-las, invadindo sua residência, na posse de uma faca. 4. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 164.344; Proc. 2022/0128650-5; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 24/05/2022; DJE 30/05/2022).

[...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 6570570.

Ademais, acerca da questão levantada em sede de sustentação oral, qual seja, de que a quantidade de substância entorpecente apreendida revelaria ser desproporcional a manutenção da segregação cautelar do paciente, importante destacar que na ocasião da apreensão foram arrecadados 03 (três) tipos da droga conhecida popularmente como maconha, sendo 02 (duas) delas cuja natureza evidencia uma nocividade mais elevada (Skunk e Haxixe), tendo em vista terem seus efeitos potencializados devido a alta concentração do canabinoide THC.

Além disto, deve ser rememorado que supostamente o paciente estava associado a mais outros 03 (três) pessoas para a prática do comércio ilegal de substâncias entorpecentes, e que a referida traficância contava com o emprego de arma de fogo.

Assim, diante de tais elementos, tenho que a segregação preventiva do ora paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados pelo paciente e a periculosidade do mesmo.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*
V O T O S
O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-
Acompanho o voto do eminente Relator.
*
O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO:-
Voto no mesmo sentido.
*
mmv
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral d
o
advogad
o impetrante
, Dr.
Francis Azevedo de Barros
, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, t
r
ata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALEXANDRE EMANUEL GOES ROSA
, face o possível constrangimento ilegal cometido pel
o

JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 6378606),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0007625-78.2023.8.08.0035, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo
14,
da Lei
nº 10.826/03
.

Nesse contexto,
a
duz
o
impetrante acerca d
a
supost
a “
[...]
ausência de proporcionalidade e a falta de justa causa na manutenção da prisão cautelar aqui discutida, uma vez que estamos aqui falando da prática de um crime de porte ilegal de arma de fogo com pena não superior a 04 (quatro) anos
.
”.

Prossegue
sustenta
ndo

a desproporcionalidade da segregação cautelar,
e,
ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Por fim, aduz
a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida (id 6553052), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Desta forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Conforme relatado, o impetrante sustenta a impossibilidade de manutenção da prisão preventiva do paciente diante da ausência de caracterização de uma das hipóteses de admissibilidade da prisão cautelar previstas no artigo 313, do Código de Processo Penal.

Para tanto sustenta: a) que ao paciente foi imputada a suposta prática do crime descrito no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, que por possuir pena não superior a 04 (quatro) anos, não evidenciaria a hipótese do inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Contudo, conforme delineado nas informações prestadas pelo magistrado da 7ª Vara Criminal de Vila Velha (id 6518863), “
[...] ALEXANDRE EMANUEL GOES ROSA, [...], foi autuado em flagrante delito em 18/10/2023, posteriormente denunciado como infrator ao disposto nos arts. 33, caput, e 35, c/c o art. 40, inc. IV, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal Brasileiro, juntamente com os corréus JOSÉ WILLIAM QUEIROZ NETO, DIEGO FERNANDES e LEANDRO TAVARES SANTOS (cópia em anexo).
”.

Assim, diante do conteúdo da denúncia ofertada, evidente a caracterização de uma das hipóteses de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, qual seja, a prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal, e, consequentemente, mostra-se descabida a alegação de impossibilidade de decretação da prisão preventiva do paciente.

Prosseguindo, acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Em relação ao perigo gerado pela liberdade da acusada, diversamente do sustentado pelo impetrante, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva e, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, conforme esposado na decisão que decretou a segregação cautelar da paciente (id 4600099),
in verbis
:

[...]
DECISÃO
: Vistos. Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de
ALEXANDRE EMANUEL GÕES ROSA, DIEGO FERNANDES, JOSÉ WILLIAM QUEIROZ NETO E LEANDRO TAVARES SANTOS
, por imputação de prática do crime tipificado no
Art. 14 da Lei 10.826/03 em relação ao autuado Alexandre e Art. 33, caput da Lei 11.343/06 em relação aos autuados Diego, José e Leandro
. Ao analisar os autos, com base no Art. 310 do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial. O artigo 310 do Código de Processo Penal estabelece que o Juiz ao receber o flagrante deverá fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual
considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios
, destacando-se que, em relação à atuação da Guarda Municipal, o desempenho que se espera dos seus agentes – como agentes da Lei – é, inclusive, a defesa do patrimônio público e a garantia da paz social. Ademais, tendo a sua atuação como fundamento o princípio basilar de zelar pela segurança pública e a defesa da população local, compreende-se a repreensão de atos criminosos, eis que se assim não fizessem, estariam recaindo na conduta de omissão imprópria, visto que têm o dever de agir nesse sentido. Desta maneira, deve a Guarda Municipal realizar a prisão de quem estiver em flagrante delito, além de poder recolher os materiais e instrumentos utilizados para a prática delitiva, a fim de subsidiar a apuração dos fatos, inclusive fazendo-se a busca pessoal. Outrossim, a Lei nº 13.022/14 conferiu poderes a esse Órgão para atuar em prol da segurança pública, o que vai ao encontro do Artigo 144, §8º da CF/88, pois demonstra que possuiu e possui o papel relacionado à proteção do patrimônio municipal, devendo, para tanto, o exercê-lo. No mais, quanto a invasão de domicílio, verifica-se devidamente narrado a situação flagrancial, sendo que demais discussões necessitam da análise de prova, incabível neste momento de cognição sumária, razão pela qual indefiro o pedido. Em outras palavras, a situação fática descrita nos autos encontra-se subsumida às hipóteses previstas pelo Art. 302 do CPP. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas (em especial a nota de culpa), não havendo que se falar em relaxamento da prisão em flagrante delito. Isto posto,
homologo
a prisão em flagrante e delito. Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º). Conforme consta no APFD, a equipe policial estava efetuando rondas quando receberam denúncia de um cidadão bastante assustado, que preferiu não se identificar, mas indicou uma residência onde um jovem havia descido de um veículo, colocando uma arma na cintura. Em posse das informações, policiais prosseguiram ao local, onde foi identificada a casa e, ao chegarem próximo ao portão de entrada, que estava semi aberto, foi visto um suspeito com uma arma de fogo entrando por uma porta no segundo andar, sendo o autuado ALEXANDRE. De pronto, foi solicitado que retornasse, o que não foi obedecido, momento em que foi realizada abordagem. No local, foram avistados outros 03 indivíduos cortando e pesando drogas para venda, sendo dada voz de prisão e identificados os autuados DIEGO, JOSE e LEANDRO. No total foram apreendidos: 08 unidades de haxixe, 03 pedaços grandes de maconha, 02 porções pequenas de maconha e 01 porção grande de Skank.Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais não foram encontrados registros criminais dos indiciados ALEXNDRE e DIEGO. Quanto ao autuado JOSÉ, foi encontrado: (01) ação penal (crimes do sistema nacional de armas) TRAMITANDO, (01) ação penal (tráfico de drogas) ARQUIVADA, (01) ação penal (crimes do sistema de armas) ARQUIVADA e GUIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL. Insta salientar que o autuado já foi submetido à Audiência de Custódia em 08/02/2019, 25/09/2019 e 19/05/2023.Quanto ao autuado LEANDRO: (01) ação penal (lesão corporal e crimes do ECRIAD) TRAMITANDO. Insta salientar que o autuado já foi submetido à Audiência de Custódia em 08/01/2023. Pois bem, neste contexto,
considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva
, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida
. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS
, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória [...].

Ademais, saliento que “
[...] as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”.

Nessa senda, em conformidade com os documentos que instruem a presente impetração, rememoro que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, majorados pelo emprego de arma de fogo, em comunhão com mais 03 (três) indivíduos, e ainda, que na ocasião foram apreendidos 02 (duas) porções grandes de haxixe, 08 (oito) porções pequenas de haxixe, 03 (três) porções grandes de maconha, 02 (duas) porções pequenas de maconha e 01 (uma) porção grande de skank.

Assim, diante de tais elementos,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva da ora paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados pela paciente e a periculosidade da mesma.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Ademais, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos
, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Prosseguindo, acerca da alegação de infringência ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade, sob a alegação de que a prisão preventiva do paciente se mostraria desproporcional, vez que em caso de eventual condenação, ele faria jus a regime menos gravoso que o fechado, urge salientar que não há como restabelecer a liberdade do paciente sob esse fundamento.

Isso porque, conforme acima demonstrado, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos concretos. Além disso, neste momento embrionário, não há mecanismos para empreender um juízo de certeza acerca da pena aplicada em uma provável sentença condenatória.

À conta de tais considerações, a prisão decretada nos autos não consubstancia, assim, qualquer ilegalidade, sendo inviável antecipar a futura submissão do paciente às penas alternativas ao cárcere ou o regime inicial de cumprimento de pena, na hipótese de condenação, para concluir-se pelo constrangimento ilegal por violação ao princípio da proporcionalidade, porque a ninguém é garantida a imposição de pena mínima.

A desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto a possibilidade de cumprimento de pena. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI DE PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do agravante, evidenciada pelas circunstâncias concretas, pois está sendo acusado pelo crime de violência doméstica contra duas tias. Na ocasião ele foi flagrado pelos policiais, dentro da residência das vítimas, portando uma faca e fazendo ameaças contra elas. 3. Ainda ficou demonstrado, o risco de reiteração delitiva, pelo fato do recorrente ser reincidente na mesma conduta delitiva e contra as mesmas vítimas. E, tendo uma medida protetiva anteriormente impostas em favor delas, voltou a ameaçá-las, invadindo sua residência, na posse de uma faca. 4. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 164.344; Proc. 2022/0128650-5; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 24/05/2022; DJE 30/05/2022).

[...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 6570570.

Ademais, acerca da questão levantada em sede de sustentação oral, qual seja, de que a quantidade de substância entorpecente apreendida revelaria ser desproporcional a manutenção da segregação cautelar do paciente, importante destacar que na ocasião da apreensão foram arrecadados 03 (três) tipos da droga conhecida popularmente como maconha, sendo 02 (duas) delas cuja natureza evidencia uma nocividade mais elevada (Skunk e Haxixe), tendo em vista terem seus efeitos potencializados devido a alta concentração do canabinoide THC.

Além disto, deve ser rememorado que supostamente o paciente estava associado a mais outros 03 (três) pessoas para a prática do comércio ilegal de substâncias entorpecentes, e que a referida traficância contava com o emprego de arma de fogo.

Assim, diante de tais elementos, tenho que a segregação preventiva do ora paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados pelo paciente e a periculosidade do mesmo.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)